Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. INSS. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS INSS/PRES. CARÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL. ACERVO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS AUSENTES. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

1. Inexiste cerceamento de defesa em inadmitir produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.

2. A margem de endividamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados nas Instruções Normativas INSS/PRES vigentes à época da contratação.

3. Afigura-se infundada a alegação de que o empréstimo, ultimado mediante comprometimento de margem consignável, contraído junto à instituição financeira, tenha se aperfeiçoado sem o consentimento do consumidor, ou mediante falsificação do expediente negocial e demais documentos coligidos ao compilado probatório, caso: a) a assinatura lançada na cártula impugnada seja idêntica àquela constante do documento de identificação juntado aos autos pelo próprio suplicante; b) ausente do acervo probatório quaisquer registros de tratativas com o credor acerca da irregularidade das cobranças que almeja se livrar; c) inexista notícia de que o devedor tenha coligido aos autos demonstrativo de sua movimentação bancária, relativo ao período imediatamente posterior à celebração do ajuste que busca ver declarado inexistente, eis que o referido comprovativo poderia amparar sua tese de que não recebeu quaisquer valores durante aquele ínterim; e d) a instituição bancária, por sua vez, tenha carreado ao caderno processual comprovante cronologicamente detalhado acerca de todas as etapas da formalização do ajuste em apreço, desde a apresentação da proposta até a outorga do montante solicitado pelo consumidor, a ficha cadastral, devidamente subscrita, o próprio instrumento contratual, bem como a guia de consulta à fonte pagadora do mutuário.

4. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.

5. Não merece acolhimento pedido pautado em danos extrapatrimoniais, caso não se vislumbre a prática de ilicitude imputável à instituição financeira.

6. Recurso não provido.